Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705078-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SALMA NOGUEIRA FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Salma Nogueira Faria contra a r. decisão Id. 176220812, proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0719430-02.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Executado e condicionou o prosseguimento da Execução ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0734818-62.2023.8.07.0000. A Agravante requereu concessão de efeito suspensivo ativo, para que o cumprimento de sentença prossiga, independente do trânsito em julgado do AI 0734818-62.2023.8.07.0000. Subsidiariamente, requereu que prossiga em relação à parcela incontroversa. O efeito suspensivo ativo foi deferido, para determinar o pagamento da parcela incontroversa – Id. 55985982. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 57998829. Decido. Na hipótese, em que pese o deferimento do pagamento da parcela incontroverso em decisão anterior, em análise minuciosa dos autos de origem, verifica-se que o pagamento da parcela incontroversa poderá ocasionar o fracionamento vedado pela Constituição Federal. Sucede que o limite para a expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) é de 10 salários mínimos, pois a Lei Distrital no 6.618/2020 não se aplica ao caso, devido a vício de inconstitucionalidade formal amplamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal. Desse modo, embora inexista óbice ao prosseguimento da execução do valor incontroverso, é crucial apurar se o valor se enquadra como de pequeno valor, para evitar fracionamento que viole a ordem preferencial de pagamentos, vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal. No caso dos autos, o valor incontroverso é inferior ao limite para a expedição de RPV (R$ 11.656,041), enquanto o valor total pretendido pela parte exequente ultrapassa esse limite (R$ 20.518,792). Desse modo, na hipótese, há risco de o pagamento da parcela incontroversa por RPV representar fracionamento com burla à preferência dada aos créditos de pequeno valor pelo art. 100, § 3o, do texto constitucional. Assim, na espécie, expedir RPV de forma prematura, antes do julgamento de mérito do recurso que discute o valor total em execução viola o direito de terceiros, pois desrespeita a ordem cronológica de pagamento de precatórios, pois os RPVs tramitam mais rapidamente. Desse modo, considerando o risco de fracionamento, não é possível expedir requisitório em relação ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento referido que, inclusive, já foi julgado. Ante o exposto, com o fim de se evitar a expedição prematura da RPV, REVOGO a decisão Id. 55985982 e indefiro a concessão de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora